Tribunal: TJDFT
Processo: 0731254-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731254-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO PRATA RECORRIDO: BELLA JOIAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como contacorrente, possível a penhora das verbas depositadas. 3. O saldo remanescente do salário, que não foi utilizado integralmente para o suprimento das necessidades e da subsistência do devedor e de sua família, perde a sua natureza alimentar, tornando-se penhorável. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta salários) mínimos, independentemente da natureza jurídica da conta penhorada. Argumenta que eventuais movimentações financeiras por si só não descaracterizam a conta-poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/3/2022). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029